Tribunal: TJSP
Processo: 0003125-05.2017.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000331992
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0003125-05.2017.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS FARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS
FARIA, qualificado nos autos, para, afastando seus maus antecedentes e
reconhecendo a circunstância atenuante da maioridade relativa (art. 65, I, do Código
Penal), reduzir suas penas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, 13
(treze) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0003125-05.2017.8.26.0220
§
VOTO No 39325
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003125-05.2017.8.26.0220
APELANTE: MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS FARIA
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor ARION SILVA GUIMARÃES)
Ao relatório da r. sentença acrescento que MATHEUS
AUGUSTO DOS SANTOS FARIA foi condenado pelo Juízo de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá, nos autos de Processo Crime
no 0003125-05.2017.8.26.0220, às penas de 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, em regime fechado, e, 14 dias-multa, no valor diário mínimo, por
infração ao art. 157, § 2o, I, do Código Penal (fls. 182/189 e 208/210).
Inconformado, MATHEUS interpôs Apelação (fls. 226/227).
O recurso foi recebido (fls. 238).
Em suas Razões, pugna o Apelante por sua absolvição por
insuficiência de provas, ressaltando a impossibilidade de sua condenação com
base em reconhecimento fotográfico não renovado em sede judicial.
Subsidiariamente, requer a reforma de suas penas, com a redução das básicas,
eis que desproporcionais; o afastamento da majorante, diante da não
apreensão do instrumento do crime; bem como o reconhecimento da
circunstância atenuante da maioridade relativa. Por fim, requer a concessão
do direito de recorrer em liberdade (fls. 245/265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0003125-05.2017.8.26.0220
§
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 270/276) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 286/294) pugnou pelo parcial provimento do recurso, com o
reconhecimento da circunstância atenuante da maioridade relativa, e
expedição de mandado de prisão, na medida em que o Apelante respondeu ao
processo solto, sendo-lhe facultado o apelo em liberdade.
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.
MATHEUS foi condenado porque, no dia 11 de maio de 2017,
por volta das 18h55min, na Rua Jaques Félix, nas proximidades do no 201,
São Benedito, na cidade e Comarca de Guaratinguetá, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa
contendo em seu interior a quantia de R$ 400,00 em espécie, documentos
pessoais, talões de cheque, cartões bancários, óculos de sol e chaves, bens
estes pertencentes a Juliana Freitas dos Santos.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelos Boletins de
Ocorrências (fls. 03/06, 25/47 e 65/67), Autos de Reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0003125-05.2017.8.26.0220
§
Fotográfico e de Pessoa (fls. 10/11), bem como pelos demais elementos do
conjunto probatório.
Quanto à autoria, deve ser destacado que MATHEUS,
interrogado na fase policial, negou a prática do crime ou mesmo que tivesse
motocicleta ou bicicleta, ressaltando que sequer é habitado, tendo em vista a
atrofia em seu braço, decorrente de um disparo de arma de fogo. Disse já ter
sido processado anteriormente pela prática de crime de roubo, sendo,
contudo, absolvido das imputações (fls. 52/53). Em Juízo, novamente negou a
prática do crime, aduzindo que no horário do crime estava em sua residência,
o que pode ser confirmado por sua mãe. Disse que tem uma tatuagem em sua
mão, uma flor (mídia).
A vítima Juliana, ouvida na fase primeira, afirmou que, no dia
dos fatos, por volta das 18h55min, após sair do seu trabalho, foi abordada
pelo roubador que, inicialmente, solicitou informações, tendo, logo em
seguida, anunciado o assalto, exigindo a entrega de sua bolsa, que além de
documentos, óculos de sol e cheques, tinha em seu interior R$ 400,00 em
dinheiro, bens que não foram recuperados. Ainda, afirmou que visualizou
bem o rosto do roubador, tendo o identificado como sendo MATHEUS
(fls. 07/09). Em Juízo, se recordou dos fatos, reiterando sua narrativa policial.
Ainda, acrescentou que na hora que o roubador pegou sua bolsa, estava bem
nervosa, tendo caído no chão. Recordou-se bem de sua fisionomia, inclusive
da tatuagem que ele tinha em sua mão, não tendo conseguido avistar a placa
da motocicleta (mídia).
Essas são as provas dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0003125-05.2017.8.26.0220
§
Insubsistentes as evasivas do Apelante, que não encontram
sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, dele não era de se esperar que
viesse a confessar a prática do crime, produzindo provas em seu desfavor, com
isso, suas alegações devem ser tomadas como ato natural de defesa, diante dos
demais elementos do conjunto probatório, sobretudo da prova oral apresentada
pela vítima narrou os fatos exatamente como descritos na inicial.
Não há nos autos o menor indício de que tenha a vítima atribuído
ao Apelante crime de que o soubesse inocente; nenhum motivo restou
comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola.
Ademais, quando o crime é praticado na clandestinidade, a
palavra da vítima assume fundamental importância. Este é o entendimento
que vem sendo adotado por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito
Criminal, como se constata dos vv. acórdãos, da lavra do Eminente
Desembargador ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, que assim concluíram:
“... em casos como o dos autos, a jurisprudência já é tranqüila em
reconhecer que a palavra da vítima é suficiente para provar a autoria e a
materialidade do delito ...” (Apelação Criminal n° 993.06.051224-2,
j. 19.05.2009).
“... a palavra da vítima, que foi firme e coerente, é suficiente para, além
das demais evidências trazidas para o caderno processual, ensejar a
condenação
...”
(Apelação
Criminal
n°
993.05.033833-9,
j. 19.05.2009).
E, no caso, a vítima foi categórica ao alegar ter sido possível
reconhecer o Apelante como sendo a pessoas que realizou a subtração de seus
bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0003125-05.2017.8.26.0220
§
Assim, a condenação do Apelante se deu com base no conjunto
probatório produzido nos autos, inclusive com o reconhecimento da vítima.
Diante desse quadro, restou clara a prática do crime de roubo,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.
Passo a análise das penas e dos pleitos subsidiários.
Na primeira fase, as penas básicas do Apelante foram fixadas
acima dos mínimos legais, na fração de 1/6, considerando seus maus
antecedentes, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e, 11 dias-multa.
Contudo, compulsando os autos, constata-se que da certidão
utilizada para fins de aumento das penas (fls. 133/135), nesta fase, não consta
a data do trânsito em julgado da condenação, devendo, portanto ser afastada
(Processo Crime no 0002305-20.2016.8.26.0220
3a Vara Criminal da
Comarca de Guaratinguetá, por crime de roubo, cujo acórdão foi proferido
aos 08.03.2018), resultando suas penas em 04 anos de reclusão e, 10 dias-
multa.
Na segunda fase, deve ser reconhecida a circunstância atenuante
da maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), na medida em que o
Apelante, nascido aos 10.08.1997, (fls. 56), contava com menos de 21 anos
de idade por ocasião dos fatos, sendo suas penas mantidas nos mínimos
legais, a teor do enunciado da Súmula 231, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “A incidência de circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Por fim, na terceira fase, diante a causa de aumento de pena
decorrente do emprego de arma de fogo, foram suas penas aumentadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0003125-05.2017.8.26.0220
§
fração de 1/3, devendo, agora, resultar em 05 anos e 04 meses de reclusão e,
13 dias-multa, contra o que se insurge o Apelante.
Contudo, vale destacar que, ao que consta do depoimento da
vítima, o crime foi praticado por MATHEUS, mediante o emprego de arma
de fogo, de forma que é irrelevante que não tenha sido ela apreendida e
periciada.
Filio-me à corrente que reconhece que a não apreensão da arma
de fogo ou faca utilizada na prática do roubo, não é fator impeditivo da
aplicação da causa de aumento respectiva, podendo tal prova ser suprida pelas
palavras da vítima.
Nesse sentido, já se posicionou esta Colenda Terceira Câmara de
Direito Criminal, através de v. acórdão proferido nos Autos de Apelação
Criminal no 990.08.101034-8, da lavra eminente Desembargador TOLOZA
NETO, da Comarca de Araras, julgado em 19.05.2009:
“... O fato de não ter sido arma alguma apreendida, não impede o
reconhecimento da qualificadora, uma vez que, pela prova oral colhida,
apurou-se, de maneira unânime, ter sido as vítimas ameaçadas
gravemente com armas de fogo ...”.
Nessa linha de pensamento, já decidiu o Guardião Maior da
Carta Constitucional:
“ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia
da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial
lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II -
Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0003125-05.2017.8.26.0220
§
qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada
por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida
à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de
testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar
a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a
vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do
Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o
poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento
contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda
correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII -
Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.” (HC no 96.099/RS -
Tribunal Pleno - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 19.02.2009,
DJe 104 - 05.06.2009)
“'HABEAS CORPUS'. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO.
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA.
ARMA NÃO APREENDIDA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. VALOR
PROBANTE. REINCIDÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
ORDEM DENEGADA. 1. Na falta de apreensão da arma de fogo, mas
comprovado o seu emprego por outros meios de prova, não há que se
desclassificar o delito para roubo simples. 2. A incidência da majorante do
inciso I do § 2o do art. 157 do CP se explica pela maior capacidade de
intimidação e conseqüente rendição da vítima, provocada pelo uso de
arma de fogo. Precedentes. 3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal
conhecer de questão não examinada nas instâncias anteriores. A alegação
inconstitucionalidade da reincidência não foi submetida ao crivo do
Superior Tribunal de Justiça. Ordem parcialmente conhecida e, nesta
extensão, denegada.”
(HC no 95.616/RS - Primeira Turma - Rel. Min. CARLOS BRITTO,
j. 11.11.1008, DJe 048 - 13.03.2009).
No mesmo sentido é o posicionamento pacífico da Quinta Turma
do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que já decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 157, § 2.o, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO.
DISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE
LESIVA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
1. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as razões consideradas
no julgado ora agravado, deve ser a decisão mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0003125-05.2017.8.26.0220
§
fundamentos.
2. É prescindível a apreensão e a perícia na arma de fogo para a
configuração da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.o,
inciso I, do Código Penal, tendo em vista a possibilidade de se comprovar
a potencialidade lesiva da arma de fogo por outros meios probatórios.
Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp no 1081205/RS - Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 26.05.2009,
DJe 15.06.2009)
“PENAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ESTUPRO
E
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APREENSÃO
DA
ARMA
DE
FOGO.
DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA DO PACIENTE.
ANÁLISE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.
1. A análise da tese de inocência do paciente, por ausência de
materialidade do delito de estupro, demanda aprofundada valoração do
conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de 'habeas corpus'.
2. Não há como afastar a causa de aumento decorrente da aplicação do
inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, uma vez que a apreensão da
arma de fogo utilizada na prática do roubo é perfeitamente dispensável
quando existem outros elementos nos autos capazes de comprovar o
efetivo emprego do aludido instrumento.
3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(HC no 100.477/SP - Quinta Turma - Rel. Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, j. 07.05.2009, DJe 15.06.2009).
Logo, deve ser afastado o pleito de MATHEUS nesse sentido,
resultando suas penas em 05 anos e 04 meses de reclusão e, 13 dias-multa.
Destaca-se que o regime prisional fechado foi corretamente
fixado, considerando as circunstâncias do crime, praticado com emprego de
faca, contra mulher, durante o período noturno, revelando perigosidade
incomum, e que a imposição de regime mais brando seria insuficiente para a
reprovação e prevenção de sua grave conduta.
Por fim, resta consignar que, a despeito do pleito do Apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0003125-05.2017.8.26.0220
§
foi ele beneficiado com a liberdade provisória, tendo respondido ao processo
em liberdade.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS FARIA,
qualificado nos autos, para, afastando seus maus antecedentes e reconhecendo
a circunstância atenuante da maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal),
reduzir suas penas para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, 13
(treze) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)